Tribunal: STF
Processo: Rcl 57368
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Gonçalves & Tortola S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 5016169-67.2020.4.04.7003/PR, que teria violado “a autoridade decisória deste Supremo Tribunal Federal contida na decisão da página 89 do Evento 5 - ACSTJSTF36”.



    Relata que impetrou mandado de segurança com o objetivo de obter declaração quanto à não incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter não remuneratório bem como compensação dos valores recolhidos indevidamente.



    Narra que a sentença foi pela denegação da segurança. Diz, contudo, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a contribuição previdenciária e reconheceu a compensação quanto aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por incapacidade, ao aviso-prévio indenizado, às férias gozadas e ao abono de 1/3.



    Aponta que interpôs recurso extraordinário contra essa decisão, ventilando as demais verbas discutidas no feito (décimo terceiro salário, salário-maternidade, horas extras e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade). Destaca que o Supremo Tribunal Federal, na análise do apelo extremo, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem com base nos Temas nº 72 e 163.



    Consigna que, após alguns anos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região realizou juízo de retratação reconhecendo a inexigibilidade e o direito a compensação relativamente à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Registra que opôs embargos de declaração questionando, entre outros pontos, a omissão quanto à aplicação do Tema nº 163.



    Indicou ter a Corte de origem, na análise de tais aclaratórios, aduzido que esse tema se aplicaria apenas em casos envolvendo servidores públicos e consignado que “as férias gozadas e o seu terço constitucional não tiveram sua incidência afastada para fins de contribuição previdenciária”.



    Asseverou que opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Em seguida, anotou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento a esse, afastando o Tema nº 163 e aplicando o Tema nº 1.100.



    Afirma que interpôs agravo regimental contra essa decisão, o qual teve provimento negado.



    Em sede de tutela provisória de urgência, pede que seja determinado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região o imediado juízo de retratação com fundamento no Tema nº 163.



    No mais, pede que seja julgado procedente o pedido, reconhecendo a ofensa à autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal “constante na página 89 do Evento 5 – ACSTJSTF36, que determinou a aplicação do Tema 163/STF”.



    Decido.



    Não merece seguimento a presente reclamação.



    Resumidamente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso extraordinário em referência, determinou, por meio de despacho, a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região com base nos Temas nºs 72 e 163 de repercussão geral. 



    Na presente reclamação, entende o reclamante que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao manter, na decisão reclamada, decisão na qual houve o afastamento da aplicação do Tema nº 163 sob o argumento de que tal tema somente incidiria em casos envolvendo servidores públicos, ofendeu a autoridade “a autoridade decisória deste Supremo Tribunal Federal contida na decisão da página 89 do Evento 5 - ACSTJSTF36”.



    Em suma, portanto, pretende o reclamante cassar a decisão reclamada com base na argumentação de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria violado aquele despacho, na parte em que se tratou do Tema nº 163.



    Como registrei em caso análogo, a hipótese é de inadmissibilidade da reclamatória. Isso porque “a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente (...) de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional” (Rcl nº 35.138/SP).



    A respeito da ausência de conteúdo decisório no despacho em que se determina a devolução de autos com base na sistemática da repercussão geral, anotem-se os seguintes julgados:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/11 – grifei).



    “ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO, OBSERVADAS, AINDA, AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER PRESERVADAS A EFICÁCIA E A AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NOS AUTOS DA AC 2.045-MC-QO/MG, REL. MIN. CELSO DE MELLO, QUE GUARDA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E DE INSTRUMENTALIDADE COM A POSTULAÇÃO DEDUZIDA NA CAUSA PRINCIPAL” (AI nº 816.086/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/3/11).



    Ainda no contexto dos despachos de devolução de autos ao Tribunal de origem com base em tema de repercussão geral, vale também lembrar o que disse a Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17:



    “4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (…) ‘Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido’ (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014).



    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (grifo nosso).



    Corroborando o entendimento quanto à inadmissibilidade da presente reclamação, vide ainda: Rcl nº 32.435-MC/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/11/18; Rcl nº 24.810/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/4/20.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente